Tribunal: TJMT
Processo: 1022756-06.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022756-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 063.842.731-28 (APELANTE), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o DETRAN/MT detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em
mandado de segurança
que questiona ato administrativo praticado pelo DETRAN/MS; e (
ii
) analisar se seria admissível a emenda da petição inicial para inclusão do DETRAN/MS como autoridade coatora, diante da identificação de vício na indicação da autoridade.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança deve ser direcionado exclusivamente contra a autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ameaça de lesão a direito líquido e certo, conforme art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

4. O ato de cassação da CNH do impetrante foi formalmente praticado pelo DETRAN/MS, não havendo ingerência do DETRAN/MT quanto à validade, revogação ou modificação do referido ato, o que afasta sua legitimidade passiva
ad causam
.

5. Não é admissível a emenda da petição inicial nos casos em que a correção do polo passivo implicaria alteração da competência absoluta entre diferentes entes federativos, o que inviabiliza a aplicação do art. 321 do CPC.

6. A teoria da encampação é inaplicável ao caso, pois ausentes seus requisitos cumulativos: inexistência de vínculo hierárquico entre DETRAN/MS e DETRAN/MT, ausência de manifestação sobre o mérito e modificação de competência federativa.

7. O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 não impõe ao magistrado o dever de oportunizar emenda da inicial quando há indicação de autoridade absolutamente incompetente, sobretudo quando a correção comprometer a competência do juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1
. A autoridade coatora em mandado de segurança deve ser aquela responsável direta pela prática do ato impugnado. 2. A indicação de autoridade vinculada a ente federativo diverso implica ilegitimidade passiva ad causam e acarreta incompetência absoluta do juízo, inviabilizando a emenda da inicial e afastando a aplicação da teoria da encampação
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321 e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RN 1001939-20.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2021; TJ/MT, RN 1014783-15.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2019; STJ, EDcl no RMS 67101/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no MS 25945/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ezequiel de Souza Silva
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, denegou a segurança
em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz que o ato de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, embora originado no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN/MS), produziu efeitos públicos e operacionais no Estado de Mato Grosso, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), o qual manteve ativa a restrição no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH).

Assevera que, por esse motivo, o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, uma vez que atua como executor do ato impugnado ao obstar, no âmbito do território estadual, o exercício do direito de dirigir.

Afirma que, ainda que se reconheça a necessidade de inclusão do DETRAN/MS como autoridade coatora legítima, deveria ter sido oportunizada a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do artigo 321 do Código de Processo Civil, a fim de permitir a regularização da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade DETRAN/MT e determinar o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, autorizar a emenda da inicial para a inclusão do DETRAN/MS.

Já o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, em contrarrazões, argumenta que o ato impugnado teve origem no DETRAN/MS, competindo exclusivamente àquele ente federativo a respectiva revisão ou eventual anulação, o que tornaria ilegítima a pretensão dirigida contra si, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 315597363).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 320988388), manifestou pelo não provimento do recurso, uma vez que ficou demonstrado que o DETRAN/MT apenas replicou informação oriunda do banco de dados nacional, sendo o ato administrativo de cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MS, não se podendo imputar ao órgão mato-grossense qualquer responsabilidade pela medida impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ezequiel de Souza Silva
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em razão de infrações cometidas à época em que, supostamente, ainda possuía apenas a Permissão para Dirigir (PPD).

A sentença denegou a segurança em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/MT e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 315597361).

O ponto controvertido reside na verificação da legitimidade passiva do DETRAN/MT, bem como na possibilidade de concessão de prazo para emenda da petição inicial, a fim de incluir o DETRAN/MS como autoridade coatora.

Nos termos do artigo 6º da
Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
, o mandado de segurança deve ser impetrado contra autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ameaça de lesão a direito líquido e certo:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

[...]

§ 3º
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
. [...].

Consta dos autos que o ato de cassação da CNH definitiva do Impetrante, ora Apelante, foi formalmente praticado pelo DETRAN/MS, em 26 de março de 2023 (Id. 315596889). Trata-se, portanto, de ato administrativo originado por
autoridade vinculada a ente federativo diverso
, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional ao DETRAN/MT.

A atuação do DETRAN/MT limita-se a registrar os efeitos de ato praticado por autoridade de outro Estado, sem qualquer ingerência quanto à sua validade, revogação ou modificação. Diante disso,
resta caracterizada a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade indicada na presente ação mandamental
.

Inclusive, em situações análogas, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se manifestaram nesse mesmo sentido:

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação
. [...]. (TJ/MT, RN 1001939-20.2018.8.11.0055, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2021). [grifo nosso]

[...]
O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa. Penalidades aplicadas por órgãos de outro Estado não são de competência desta Justiça Estadual
. (TJ/MT, RN 1014783-15.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2019). [grifo nosso]

[...]
é cediço que a Justiça Estadual é incompetente para declarar qualquer ilegalidade ou nulidade das multas ocorridas em rodovias federais ou em outros Estados da Federação
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário 93558/2011, relator Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgamento em 15/5/2012). [...]. (TJ/MT, RN 1014847-25.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2019). [grifo nosso]

Ademais, em razão da indicação de autoridade absolutamente incompetente, pertencente a ente federativo diverso daquele responsável pelo ato impugnado,
não se admite a emenda da petição inicial com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil
.

A substituição da autoridade coatora, no presente caso, implicaria modificação da competência absoluta do juízo, deslocando-a da Justiça Estadual de Mato Grosso para a de Mato Grosso do Sul, dado que se trata de autoridade vinculada a outro Estado.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a emenda da petição inicial não é admitida quando o vício compromete a competência funcional ou absoluta, como nos mandados de segurança, cuja competência é determinada em razão da autoridade coatora devidamente indicada.

[...] No voto condutor do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça, de ofício, jugou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, e julgou prejudicado, em consequência, o Recurso Ordinário, com fundamento na atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a exigência de tributo reputada ilegítima, sendo inaplicável, outrossim, a teoria da encampação. A propósito da questão suscitada nos presentes Declaratórios, consta do acórdão embargado precedente de cuja ementa destaca-se o entendimento de que ‘
não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração
’ (STJ, AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020). [...]. (STJ, EDcl no RMS 67101/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.12.2021). [grifo nosso]

[...]
Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
writ
, o que não se verifica no presente caso
. [...]. (STJ, AgInt no MS 25945/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.11.2020). [grifo nosso]

Também não se aplica, no caso, a teoria da encampação, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos pela Súmula nº 628 do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Nenhum desses requisitos se verifica, pois inexiste vínculo hierárquico entre o DETRAN/MT e o DETRAN/MS, não houve manifestação de mérito nos autos e a substituição da autoridade coatora resultaria em alteração da competência entre entes federativos distintos, violando o item
c
da súmula mencionada.

Por fim, não há que se falar em descumprimento do
artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
, que prevê o indeferimento da petição inicial quando ausentes os requisitos legais do mandado de segurança. O dispositivo não impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para emenda quando indicada autoridade absolutamente incompetente ou quando o erro comprometer a competência funcional ou federativa.

Portanto, diante da ilegitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/MT, da incompetência absoluta da Justiça Estadual de Mato Grosso para processar e julgar o feito, da impossibilidade de emenda da inicial para substituição da autoridade coatora por outra vinculada a ente federativo distinto, e da inaplicabilidade da teoria da encampação, impõe-se
a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025